Tribunal: TJES
Processo: 5018690-18.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Escolaridade
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018690-18.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: FADIMA GUIMARAES DE AVILA AUGUSTO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA DO EXECUTIVO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE BACHARELADO. LICENCIATURA EM PEDAGOGIA COM FORMAÇÃO COMPATÍVEL. POSSIBILIDADE. REQUISITO FORMAL AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário da sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por candidata aprovada em concurso público, reconheceu que o diploma de licenciatura em pedagogia da autora atende às exigências de escolaridade previstas no edital SEGER nº 35/2022, afastando a recusa administrativa fundada na ausência de bacharelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível admitir a posse de candidata aprovada em concurso público para o cargo de Analista do Executivo – Formação Pedagogia, portadora de diploma de licenciatura em pedagogia, diante da exigência editalícia de bacharelado na área.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A formação da autora, licenciatura em pedagogia, abrange competências de gestão e administração educacional compatíveis com as atribuições do cargo público, conforme demonstrado pela grade curricular do curso e declaração da instituição de ensino.

A distinção entre licenciatura e bacharelado, no caso específico da pedagogia, não justifica impedimento à posse, pois a formação da licenciatura contempla também atuação em ambientes não escolares e funções administrativas.

A exigência de bacharelado, sem considerar a equivalência material entre as formações, configura formalismo excessivo, incompatível com os princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.

O artigo 64 da Lei nº 9.394/96 e a Resolução CNE/CP nº 1/2006 reconhecem que o curso de pedagogia habilita o licenciado para funções de docência e gestão educacional em múltiplos contextos.

A jurisprudência do TJES, em precedente envolvendo o mesmo concurso, reconheceu o direito à posse de candidata com qualificação superior à exigida, por considerar que a exigência formal não se sustentava frente à comprovação de capacitação efetiva para o cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

A licenciatura em pedagogia, quando abrangente e com disciplinas voltadas à gestão e planejamento educacional, supre com equivalência material a exigência de bacharelado para cargo público que demanda competências administrativas.

A interpretação restritiva do requisito de escolaridade viola os princípios da razoabilidade, da eficiência e da finalidade da norma administrativa.

A Administração deve considerar a efetiva qualificação do candidato, e não apenas a nomenclatura do título, ao analisar o cumprimento dos requisitos editalícios.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.394/96 (LDB), art. 64; Resolução CNE/CP nº 1/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Mandado de Segurança Cível, 5005209-60.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 22.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
Nº 5018690-18.2023.8.08.0024

PARTES:
FÁDIMA GUIMARÃES DE ÁVILA AUGUSTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REMETENTE
:
1
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE, SAÚDE
E ACIDENTES DE TRABALHO
DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário em razão da sentença id. 14881142, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação ordinária ajuizada por Fádima Guimarães de Ávila Augusto em face do Estado do Espírito Santo, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o diploma de licenciatura em pedagogia da autora seja aceito como válido para o cargo de Analista do Executivo - Formação Pedagogia, cuja nomeação deverá ocorrer após o trânsito em julgado.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a autora foi aprovada na 2ª colocação no concurso público para o cargo de Analista do Executivo, na área de formação em pedagogia, regido pelo Edital SEGER nº 35/2022. Contudo, ao apresentar a documentação para a posse, foi impedida de assumir o cargo, entendendo a Administração que seu diploma de licenciatura em pedagogia não atendia à exigência de bacharelado prevista no edital.

O Estado do Espírito Santo justificou a recusa na necessidade de um profissional com formação ampla e transversal para o desempenho de atividades de gestão na área meio/administrativa, perfil que, segundo o ente público, seria atendido pelo bacharelado, enquanto a licenciatura teria foco exclusivo na formação de professores.

Contudo, a análise da documentação acostada pela autora demonstra, de forma inequívoca, que a formação por ela concluída abrange as competências necessárias para o exercício das atribuições do cargo de analista do executivo.

A declaração emitida pela instituição de ensino superior atesta que a profissional licenciada em pedagogia está apta a atuar, tanto em ambientes escolares quanto não escolares, incluindo a gestão educacional e áreas de educação corporativa e recursos humanos em empresas públicas e privadas.

Ademais, a grade curricular inclui disciplinas como "gestão educacional", "gestão escolar: dimensões e competências", "política e organização da educação básica" e "orientação e prática de gestão da educacional em ambientes escolares e não-escolares" , o que corrobora sua qualificação para as atividades de planejamento, coordenação, supervisão e análise de políticas e projetos, descritas nas atribuições do cargo no anexo III do edital.

Nesse contexto, tal como decidido pelo juízo
a quo,
a exigência editalícia se mostra excessivamente formal e desproporcional, na medida em que não considera a equivalência material das formações e a qualificação efetiva da candidata.

O título de licenciatura, no caso da pedagogia, demonstra-se mais abrangente, habilitando o profissional para a docência e também para as funções de administração, planejamento e gestão, conforme o artigo 64, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia (Resolução CNE/CP nº 1/2006).

Este Tribunal de Justiça já se posicionou em caso análogo, referente ao mesmo concurso público, no julgamento do mandado de segurança nº 5005209-60.2023.8.08.0000, no qual se reconheceu que a qualificação em licenciatura, acrescida de mestrado, era superior à exigência editalícia de bacharelado, não sendo razoável obstar o ingresso do candidato no serviço público.

Eis a ementa do julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE BACHARELADO EM LETRAS. IMPETRANTE QUE POSSUI TÍTULO DE LICENCIATURA EM LETRAS E MESTRADO EM ESTUDOS LINGUÍSTICOS. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SUPERIOR À EXIGÊNCIA DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. WRIT CONCEDIDO.
1. O cargo de analista do executivo (Letras ou Literatura) não indica nenhuma atribuição específica que só possa ser efetivada por candidato com bacharelado em Letras, decerto que a impetrante, enquanto Licenciada na mesma área e Mestre em Estudos Linguísticos, pode cumprir de forma suficiente as tarefas necessárias ao exercício da atividade. 2. A qualificação da impetrante, que inclusive possui Mestrado em Ciências Linguísticas, apresenta-se superior àquela exigida no edital, motivo pelo qual, suplantado o requisito mínimo ao exercício do cargo, não se mostra razoável impedi-la de ingressar neste.
3. Segurança concedida. (TJES, Mandado de Segurança Cível, 5005209-60.2023.8.08.0000, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS, Data de Julgamento: 22/05/2023).

A finalidade da Administração, ao estabelecer requisitos de escolaridade, é selecionar os candidatos mais bem preparados. Impedir a posse de candidata que não apenas atende, mas supera as exigências funcionais do cargo, com base em um formalismo que não se sustenta na análise material das qualificações, viola os princípios da razoabilidade e da eficiência.

De conseguinte,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)